Tribunal: STF
Processo: HC 175637
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Região Metropolitana de Florianópolis/SC, no processo nº 0008222-15.2018.8.24.0023, determinou a prisão preventiva do paciente e de outras pessoas, ante a suposta prática dos delitos previstos nos artigos 2º, parágrafos 2º e 4º, inciso I (integrar organização criminosa, com causas de aumento referentes ao emprego de arma de fogo e à participação de criança ou adolescente), da Lei nº 12.850/2013 e 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Aludindo a relatório de investigação, ressaltou haver indícios da integração a grupo criminoso armado, voltado ao tráfico de entorpecentes. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, considerada a necessidade de interromper as atividades do grupo.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 485.918/SC, inadmitido pelo Relator.
    O impetrante sustenta o excesso de prazo da prisão preventiva, dizendo-a determinada há mais de 1 ano, sem que encerrada a instrução. Afirma não atribuível à defesa a demora. Reporta-se à medida acauteladora implementada por Vossa Excelência, em favor de corréu, no habeas corpus nº 172.159. Aponta configurada identidade de situações jurídicas, a viabilizar a extensão.
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da custódia preventiva. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou a superveniência, em 29 de junho de 2020, de sentença por meio da qual condenado o paciente a 10 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 100 dias-multa, ante o cometimento do crime versado no artigo 2º, parágrafos 2º, 3º e 4º, inciso I (integrar organização criminosa, com causas de aumento relacionadas ao emprego de arma de fogo, função de liderança e participação de criança ou adolescente), da Lei nº 12.850/2013. O Juízo indeferiu o direito de recorrer em liberdade, assentando permanecerem os requisitos que ensejaram a prisão preventiva.
    Em 12 de junho de 2019, Vossa Excelência, no habeas corpus nº 172.159, implementou liminar para, ante o excesso de prazo, afastar a custódia provisória de corréu. A Primeira Turma, por maioria, no dia 15 de outubro seguinte, inadmitiu a impetração e tornou insubsistente a medida de urgência.
    2. O pronunciamento mediante o qual o Juízo, em 29 de junho de 2020, na sentença, assentou persistirem os motivos que levaram à prisão afasta o excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, fica afastado constrangimento ilegal.
    Considerada a superveniente insubsistência da decisão cujos efeitos se busca estender, surge o prejuízo do pedido de extensão da medida acauteladora implementada no habeas de nº 172.159.
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator